Tribunal: TJDFT
Processo: 0004145-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004145-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: IZALCI LUCAS FERREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos infringentes opostos por IZALCI LUCAS FERREIRA em face do acórdão no 1424643 (ID Num. 35687985) da 3a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso. Segue a ementa do r. acórdão embargado: “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMA SOCIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSENTE CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. VETORES MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIAMENTO DOS DANOS NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O APELO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público possui a prerrogativa de oferecer a denúncia sem indiciamento, tendo em vista que o inquérito policial trata-se de procedimento meramente informativo. 2. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de fundamentação da sentença se, pela simples leitura, é possível perceber que a alegação da defesa não possui correspondência com o que fora analisado pelo Magistrado. 3. O acordo de não persecução penal (ANPP) é instituto de caráter bilateral, e a sua não aceitação pelo indiciado não possui qualquer repercussão na valoração da culpabilidade ou inocência do réu. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa não se insurgiu no momento oportuno quanto à sua insatisfação com os quesitos respondidos pelos peritos no laudo pericial. 5. A competência da Justiça Eleitoral é atraída quando os crimes comuns são conexos com os crimes eleitorais. No caso, não há imputação de crime eleitoral ao acusado, não havendo falar com competência da justiça especializada. 6. Conforme o art. 110 do Código Penal, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada. No caso, além da defesa, o Ministério Público recorreu da sentença, não havendo, portanto, trânsito em julgado. 7. Quando o conjunto probatório demonstra que o réu, na condição de Secretário de Estado, concorreu para a subtração, em proveito próprio, de computadores destinados a um programa social que atendia a população vulnerável, adequada a sua condenação pelo crime do art. 312, §1o, c/c art. 327, § 2o, ambos do Código Penal. 8. Laudo pericial produzido unilateralmente pelo acusado, por perito não oficial, que não observa o contraditório e que reexamina provas não possui o condão de, por si só, desacreditar a conclusão a que chegaram os peritos oficiais. 9. Os bens públicos devem ser destinados pelo administrador buscando, necessariamente, a moralidade administrativa e jamais privilegiar qualquer instituição particular, sob pena de que se ratifique um modelo arcaico e patrimonialista de Administração Pública, no qual não se distingue a fronteira entre o público e o privado. 10. O desvio de bens destinados à população carente demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, apta a autorizar o aumento da pena-base pela análise desfavorável do vetor culpabilidade. 11. A vantagem eleitoral constitui proveito da conduta típica e, no caso, não constitui razão suficiente para valorar negativamente os motivos do crime de peculato. 12. A facilidade acarretada pelo cargo de Secretário de Estado foi considerada na terceira fase da dosimetria, ao incidir a causa de aumento do art. 327, § 2o, do Código Penal. Assim, exasperar a pena na primeira fase por esse motivo seria incorrer em bis in idem. 13. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente segundo a qual, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora haja a estimativa do valor dos bens, não houve pedido na denúncia de fixação de reparação de danos. 14. Recursos conhecidos, não provido o recurso da defesa e parcialmente provido a apelação do Ministério Público.” (Acórdão 1424643, 00041450320188070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Embargante reitera o pedido de declaração de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, com a consequente nulidade de todos os atos decisórios proferidos no processo, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Especializada. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos Infringentes para que haja a prevalência do voto divergente vencido, em matéria relativa à dosagem da pena. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Sobreveio o HC 220033/DF, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no reconhecimento da competência da justiça comum para conhecer e julgar a ação penal. A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, proferiu parecer pela concessão da ordem “para os fins de reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para análise dos fatos, remetendo-se os autos àquela Especializada”. Em decisão proferida no referido Habeas Corpus, o Supremo Tribunal Federal CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM de habeas corpus para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral (ID no 41357573). A decisão do STF assim registrou: "(...) Deveras, em observância aos limites cognitivos do habeas corpus, à luz dos fatos narrados e reconhecidos na sentença e no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, vislumbra-se a possibilidade da prática de crime eleitoral conexo na espécie. Destarte, consignou-se que “os equipamentos foram instalados, onde funcionava o escritório de campanha eleitoral de IZALCI LUCAS”, bem como se assentou a possibilidade de “a conduta [ter] por objetivo obter vantagem na corrida eleitoral”, além do que os referidos bens, consoante apontado pela Procuradoria-Geral da República não foram “declarados em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral” (Doc. 52, fl. 8). Essa moldura fática permite antever, em tese, a prática da infração penal tipificada no artigo 350 do Código Eleitoral (...) Desta sorte, mercê da existência de conexão entre as infrações penais de competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Comum, o feito penal deve tramitar perante a Justiça Eleitoral, nos termos dos arts. 109, IV, e 121 da Constituição Federal; art. 35, II, do Código Eleitoral; e art. 78, IV, do Código de Processo Penal, para além da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Inquérito no 4.435-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio. (...) Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM de habeas corpus para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral, remetendo-se os autos para essa justiça especializada no afã de que se verifique se houve a efetiva prática de crime eleitoral conexo a crimes comuns, prosseguindo-se o julgamento da ação penal, resguardada a possibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios, nos termos do art. 567 do CPP.” Dessa feita, verifica-se que o Ministro Luiz Fux, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, determinou a remessa dos autos para a justiça especializada, para que se verifique se houve a efetiva prática de crime eleitoral conexo a crimes comuns. Determinou, ainda, o prosseguimento do julgamento da ação penal pela Justiça Eleitoral, resguardada a possibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios, nos termos do art. 567 do CPP. Em consulta ao site do STF, verifico que a decisão transitou em julgado em 22/11/2022. Posto isso, em consonância com decisão do STF, determino a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Dê-se ciência ao embargante e ao Ministério Público. Após a manifestação das partes, remetam-se os autos à Justiça Eleitoral, com a devida baixa dos autos neste E. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador